Tribunal: TJES
Processo: 5030778-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030778-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIANA FERREIRA DE LACERDA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5030778-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CASSIANA FERREIRA COELHO

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. CONFIRMADA CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Ação de conhecimento na qual a autora requer a nulidade do contrato de cartão consignado, em razão da falta de informação dos termos do negócio.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:
À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 0059145448 no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 138.447.695-1, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que não foi devidamente informada dos termos do contrato, portanto, deve ser reconhecida sua nulidade. Ademais, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em que pese a argumentação da autora, a instituição financeira trouxe aos autos vídeo da contratação do cartão consignado, em que fica claro que a consumidora foi devidamente informada das características do contrato que firmou com a requerida. Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato ou possível compensação/ressarcimento de valores. Inexistindo qualquer ato ilícito por parte da requerida, não há o que se falar em danos morais indenizáveis.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)